Tribunal: STJ
Processo: 0000480-13.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065689 - AL(2026/0000480-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GERALDO SOARES SANTOS FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILLA SOARES VILARINS TENÓRIO - AL015509
JOSÉ KLEITON PEREIRA SILVA - AL020737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
CORPUS
CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA
POR PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR.
GRAVIDADE
CONCRETA.
TENTATIVA
DE
ESTRANGULAMENTO
COM
LENÇOL.
FORMULÁRIO
NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO. USO DE ÁLCOOL.
HISTÓRICO
DE
AMEAÇAS
E
COMPORTAMENTO
CONTROLADOR. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A prisão preventiva, em sua forma domiciliar, foi mantida pelas
1.
instâncias ordinárias para garantir a ordem pública e proteger a
integridade física e psíquica da vítima, em razão de elementos concretos
que evidenciam o
, dentre os quais a tentativa de
periculum libertatis
estrangulamento com lençol, o registro de risco no Formulário Nacional
de Avaliação de Risco, o uso de álcool, histórico de ameaças e
comportamento controlador.
A existência de outro procedimento criminal por crimes semelhantes
2.
reforça o risco de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do
Código de Processo Penal.
As medidas cautelares previstas no
do Código de Processo
3.
art. 319
Penal não são adequadas ao caso, diante da gravidade concreta da
conduta e do risco à integridade da vítima.
As alegações de desproporcionalidade da medida em razão de
4.
atividade laboral e sustento familiar não foram reconhecidas pelas
instâncias ordinárias, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-
probatório em
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54953647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 65a8f4e2-97a1-4343-a0be-485473dde962

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 65a8f4e2-97a1-4343-a0be-485473dde962

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065689 - AL(2026/0000480-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GERALDO SOARES SANTOS FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILLA SOARES VILARINS TENÓRIO - AL015509
JOSÉ KLEITON PEREIRA SILVA - AL020737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
CORPUS
CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA
POR PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR.
GRAVIDADE
CONCRETA.
TENTATIVA
DE
ESTRANGULAMENTO
COM
LENÇOL.
FORMULÁRIO
NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO. USO DE ÁLCOOL.
HISTÓRICO
DE
AMEAÇAS
E
COMPORTAMENTO
CONTROLADOR. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A prisão preventiva, em sua forma domiciliar, foi mantida pelas
1.
instâncias ordinárias para garantir a ordem pública e proteger a
integridade física e psíquica da vítima, em razão de elementos concretos
que evidenciam o
, dentre os quais a tentativa de
periculum libertatis
estrangulamento com lençol, o registro de risco no Formulário Nacional
de Avaliação de Risco, o uso de álcool, histórico de ameaças e
comportamento controlador.
A existência de outro procedimento criminal por crimes semelhantes
2.
reforça o risco de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do
Código de Processo Penal.
As medidas cautelares previstas no
do Código de Processo
3.
art. 319
Penal não são adequadas ao caso, diante da gravidade concreta da
conduta e do risco à integridade da vítima.
As alegações de desproporcionalidade da medida em razão de
4.
atividade laboral e sustento familiar não foram reconhecidas pelas
instâncias ordinárias, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-
probatório em
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

Trata-se de agravo regimental interposto por GERALDO SOARES SANTOS
FILHO contra decisão que denegou a ordem no
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (HC n. 0811761-90.2025.8.02.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
dos delitos previstos nos arts. 129, § 13o, e 147-B do Código Penal, em contexto de
violência doméstica, tendo o Juízo de primeiro grau convertido a prisão em flagrante em
prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP e
da
art. 20
decisão mantida em 1o/
(e-STJ fls.
).
Lei n. 11.340/2006,
10/2025
95/96
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de Alagoas,
habeas corpus
alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão domiciliar e
pleiteando sua revogação, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares
diversas da prisão (e-STJ fls.
).
12/19
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
):
10/11
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1- Habeas corpus impetrado contra decisão do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher de Palmeira dos
que
Índios/AL,
manteve prisão preventiva em sua forma domiciliar. O paciente é investigado
por tentativa de feminicídio, mediante estrangulamento com lençol, com base
nos arts. 129, §13o, e 147-B do Código Penal. A defesa requereu,
liminarmente, a revogação da prisão domiciliar para permitir o exercício de
atividade laboral e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os
requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva em sua
forma domiciliar; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão
domiciliar por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
3- A prisão domiciliar, como forma mitigada da prisão preventiva, exige a
presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo indevida sua
revogação na ausência de fundamentos idôneos que afastem a necessidade da
custódia cautelar.
4- O periculum libertatis está configurado diante da gravidade concreta da
conduta imputada, consistente em tentativa de feminicídio por
estrangulamento, com risco iminente de morte e indícios de controle
psicológico sobre a vítima, conforme reconhecido no Formulário Nacional de
Avaliação de Risco.
5- A conduta violenta do paciente - associada ao uso de álcool, histórico de
Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

ameaças e ciúmes excessivos - indica elevada
6- A existência de outro procedimento criminal contra o paciente, por crimes
semelhantes (ameaça, lesão corporal e estupro), reforça o risco de reiteração
e a necessidade da custódia cautelar para proteção da vítima e da ordem
pública.
7- As medidas cautelares alternativas do
do CPP não se mostram
art. 319
adequadas ou suficientes para resguardar a integridade da vítima, dada a
gravidade e intensidade da conduta investigada.
8- A condição funcional do paciente, servidor público municipal, não afasta a
necessidade da prisão preventiva, tampouco justifica tratamento
diferenciado, ausente qualquer prerrogativa legal ou elemento que mitigue
sua periculosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9- Ordem denegada.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
tese de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão domiciliar e requerendo sua
revogação, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
O
foi denegado pela decisão ora agravada, que concluiu pela
writ
imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade
física e psíquica da vítima, destacando a gravidade concreta do fato, o
e
modus operandi
indícios de reiteração delitiva, bem como a inadequação das medidas cautelares
alternativas ao caso (e-STJ fls.
).
108/114
Interposto o presente agravo interno, a defesa alega que a decisão agravada
incorreu em equívocos de valoração, deixando de considerar a ausência de periculum
concreto e a possibilidade de substituição por medidas menos gravosas. Aduz
libertatis
que a gravidade em abstrato não pode justificar a manutenção da medida cautelar em
forma domiciliar, sobretudo diante da denúncia que imputa lesão corporal e violência
psicológica, e não feminicídio consumado, além de o agravante possuir bons
antecedentes, residência fixa e reputação ilibada. Sustenta, ademais, que a distância de
aproximadamente 38 km entre as residências do agravante (
) e da vítima
Arapiraca/AL
(Palmeira dos
) mitiga o risco de encontro fortuito, sendo suficientes medidas
Índios/AL
como proibição de contato, comparecimento periódico e restrição de ausentar-se da
comarca. Defende que a prisão domiciliar, na forma como imposta, é desproporcional
por inviabilizar o exercício das atividades laborais do agravante como guarda civil
municipal e entregador, gerando grave prejuízo financeiro e alimentar à família,
inclusive aos três filhos menores (e-STJ fls.
).
119/124
Requer a reconsideração da decisão para conceder a ordem e revogar a prisão
domiciliar, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão (e-
STJ fl. 124). Pugna, ainda, pela remessa do agravo ao órgão colegiado, caso não haja
retratação (e-STJ fl. 125).
Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls.
):
110/113
Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos art. 64,
III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam
do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de
e
habeas corpus
de recurso em
a pretensão que se conforma com súmula ou a
habeas corpus,
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg
no HC n.
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
513.993/RJ,
julgado em
DJe 1o/
; AgRg no HC n.
Relator
25/6/2019,
7/2019
475.293/RS,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/11/2018,
AgRg no HC n.
Relator Ministro JORGE MUSSI,
3/12/2018;
499.838/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
11/4/2019,
22/4/2019;
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
426.703/SP,
DJe
e AgRg no RHC n.
Relatora
18/10/2018,
23/10/2018;
37.622/RN,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por
meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave
constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a
concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência
de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no
o, LXXVIII,
art. 5
da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico
(AgRg no
brasileiro pela EC n.
com status de princípio fundamental"
45/2004
HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
268.099/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
2/5/2013,
13/5/2013)
No caso sob exame, as instâncias ordinárias concluíram que a segregação do
ora paciente seria imprescindível para garantir a ordem pública e preservar
a integridade física e psíquica da vítima sobrevivente, diante dos indícios de
que teria tentado matar a sua então companheira. Essa tentativa de
feminicídio teria sido perpetrada na esteira de violências morais sistemáticas,
por pessoa que já era investigada pelo suposto cometimento de outros crimes
graves (ameaça, lesão corporal e estupro), contra outra mulher, denotando-
se possível padrão de reiteração delitiva. É o que se extrai das seguintes
passagens (e-STJ fls.
):
16/18
Ao analisar os autos principais, verifica-se que o magistrado a quo, ao
decretar a prisão preventiva do paciente e a substituir por prisão
domiciliar, ponderou o seguinte:
Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

A segregação cautelar revela-se imprescindível como garantia
da ordem pública, considerando a gravidade concreta da
conduta praticada pelo custodiado. Diversos elementos
demonstram a periculosidade e o risco de reiteração delitiva:
Primeiro, o custodiado praticou tentativa de feminicídio
mediante estrangulamento com lençol, conduta de extrema
gravidade que colocou em risco iminente a vida da vítima.
Conforme relato, a vítima, com a agressão do custodiado, ficou
sem conseguir respirar ou pedir socorro, apenas conseguiu
golpear com as mãos na tentativa de cessar a agressão, sendo
posteriormente liberada", o que demonstra a gravidade das
atitudes do flagranteado. Segundo, é elemento agravante o fato
de o custodiado ter praticado o delito sob o efeito de bebida
alcoólica, conforme relatado pela vítima de que ele "aparentava
ter ingerido bebida alcoólica" e "continuou ingerindo bebidas
alcoólicas durante a noite". A embriaguez potencializou sua
agressividade e reduziu sua capacidade de autocontrole,
demonstrando maior periculosidade. Terceiro, o Formulário
Nacional de Avaliação de Risco demonstra gravidade concreta,
indicando que o custodiado já ameaçou a vítima, praticou
estrangulamento, demonstra ciúme excessivo e controle sobre
sua vida. Quarto, a conduta revela padrão de violência
doméstica e controle psicológico, considerando que o custodiado
exigia "manifestações de afeto e compromisso" da vítima após as
agressões, configurando ciclo típico de violência contra a
mulher".
Como se observa da decisão proferida, se encontra plenamente
evidenciado nos autos o periculum libertatis, consubstanciado na
necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da vítima
diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que,
segundo a narrativa fática, estrangulou a ofendida com um lençol,
restringindo-lhe a capacidade de respirar e expondo-a a risco iminente
de morte.
(...).
No caso em apreço, o modo de execução, mediante asfixia mecânica,
reflete grau elevado de agressividade e revela periculosidade
acentuada, exatamente como prevê o novo marco normativo. Além
disso, merece destaque o Formulário Nacional de Avaliação de Risco,
que registra ciúme excessivo, controle emocional sobre a vítima,
ameaças anteriores e comportamento dominador, elementos que, à luz
do
atualizado, reforçam o risco concreto de reiteração delitiva
art. 312
e a necessidade de manutenção de medida cautelar apta a resguardar a
integridade da ofendida.
Soma-se a isso o fato de que o réu é investigado em outro procedimento
criminal pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e
estupro
contra
parceira
anterior
(Processo
no
0701974-
54.2022.8.02.0058).
Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

Ao que se vê, trata-se de delito gravíssimo, caracterizado por excepcional
gravidade concreta, cumulado com possíveis indícios de reiteração delitiva,
notando-se ainda a persistência do intento criminoso, na medida em que,
segundo depoimento da vítima, o réu teria logrado enrolar o seu pescoço com
lençol apenas na terceira tentativa (e-STJ fl. 33):
Na sequência, quando ambos se deitaram, Geraldo tentou por três
vezes enrolar um lençol no pescoço da vítima, vindo a lograr êxito, de
laçar, na terceira tentativa. Com o artefato, aplicou pressão contra o
pescoço da depoente, derrubando-a entre a cama e o guarda-roupa.
Tal panorama revela elevada periculosidade da agente, apta a justificar a
custódia preventiva, não havendo falar em segregação decorrente da mera
gravidade abstrata do tipo penal. Nessa linha de entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO.
ORDEM
PÚBLICA.
DISCUSSÃO
DE
ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS
CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus
operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade
do agravante, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de
vulnerável, de forma continuada e reiterada, contra a filha de sua ex-
companheira.
Consta dos autos, ainda, que ele teria ido até a residência da genitora
da vítima, a fim de questioná-la acerca da audiência designada e,
durante a sua realização, foi visto rondando a ofendida e seus
familiares, o que reforça a coação psicológica e a tentativa de
interferir diretamente no regular andamento processual.
Tais circunstâncias demonstram a necessidade da segregação cautelar
como forma de acautelar a ordem pública, a instrução processual, bem
como a integridade psíquica da vítima, de sua genitora e de outros
familiares.
3. A tese defensiva de que o agravante não constrangeu nem intimidou
a vítima ou sua genitora enseja necessário revolvimento do acervo
fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites
cognitivos da via mandamental.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado
art. 319
Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

para a proteção da ordem pública e da integridade da vítima,
notadamente pelo fato de o delito imputado ao agravante ter ocorrido
de forma continuada e reiterada.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
211.559/BA,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
ANTE O MODUS OPERANDI, BEM COMO PARA EVITAR
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado
da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos
previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a
privação cautelar da liberdade, pois se trata de crime de estupro
praticado por ao menos sete vezes contra criança com a qual o réu
possui vínculo familiar.
3. Para além do crime de estupro de vulnerável praticado, o réu, em
tese, produzia arquivos contendo cenas de sexo e de nudez com a
menor, que sofre, segundo consta dos autos, de problemas psicológicos
e comportamentais em decorrência dos crimes.
4. A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos
casos de enfermidade cinge-se aos casos em que o indivíduo esteja
extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo imperativa
a comprovação de que o tratamento necessário não pode ser
devidamente realizado no ambiente prisional.5. Alterar o quadro
formado no Tribunal de origem quanto à possibilidade de satisfatório
tratamento no ambiente carcerário demanda inviável dilação
probatória no writ.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
965.605/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
No mais, a afirmada onerosidade excessiva da custódia, por questões
financeiras
decorrentes
da
impossibilidade
de
realizar
trabalho
remunerado, dependeria de circunstâncias que não foram reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.
Diante desse panorama, resta esclarecer a inviabilidade da pretensão de
revisitar o acervo fático-probatório da causa neste
, sendo oportuno
writ
salientar que a análise relativa aos requisitos da prisão está vinculada a
sinais de risco à ordem pública, e não ao juízo de certeza, que se reserva a
eventual condenação.
Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos
nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
o pedido de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

Como se vê, à luz dos fundamentos adotados pelas instâncias precedentes, as
razões do agravo regimental não são aptas a modificar a conclusão da decisão agravada.
A tese de que inexistiria
concreto e de que a medida seria
periculum libertatis
desproporcional, por inviabilizar o exercício laboral e afetar o sustento familiar, foi
adequadamente enfrentada. O quadro delineado nos autos evidencia gravidade concreta,
com tentativa de estrangulamento, risco iminente à vida e sinais de controle psicológico
sobre a vítima, além de indícios de reiteração delitiva. Tais circunstâncias, objetivas e
contemporâneas, enquadram-se nos parâmetros dos arts. 312 e 313 do CPP e justificam a
manutenção da custódia em sua forma mitigada, voltada à proteção da integridade física
e psíquica da ofendida.
Ora, "[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação
cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social
(Informações
"
adicionais do HC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
494.373/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/4/2019,
10/4/2019)
No mesmo sentido, “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que a
do crime, a periculosidade do
gravidade em concreto
agente e a
constituem
necessidade de preservar a integridade física da vítima
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel.
Ministro
TEORI
ZAVASCKI;
HC
136.298,
Rel.
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI; HC 136.935- AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI).” (AgRg no RHC
n.
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
172.301/SP,
DJe
.
4/10/2019,
24/10/2019)
A alegação de que a denúncia imputou lesão corporal e violência psicológica,
e não feminicídio consumado, não afasta a fundamentação da decisão, que não se
amparou em gravidade abstrata do tipo penal, mas em elementos concretos do fato e na
dinâmica do evento, tal como registrado nas instâncias ordinárias. Em sede de habeas
, e no rito do agravo regimental, não se admite o revolvimento aprofundado do
corpus
conjunto fático-probatório para infirmar juízo cautelar fixado em bases objetivas,
sobretudo quando a conclusão local repousa sobre o
e sobre avaliações
modus operandi
de risco contemporâneas.
Igualmente não prospera a invocação de condições pessoais favoráveis
(residência fixa, bons antecedentes) e da distância aproximada de 38 km entre as cidades
em que residem o agravante e a vítima. Tais fatores, por si, não neutralizam o risco
concreto destacado pelas instâncias precedentes. No contexto de violência doméstica
Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

com tentativa de estrangulamento, histórico de ameaças e comportamento controlador, a
distância geográfica e medidas de comparecimento periódico ou de proibição de contato
não se mostram suficientes para garantir, com segurança, a integridade da ofendida,
como expressamente assentado no acórdão local e reafirmado na decisão agravada.
Quanto à pretensão de substituição da custódia por medidas do
do
art. 319
CPP, a decisão agravada já concluiu pela inadequação dessas cautelares frente à
intensidade da agressão e ao padrão de comportamento imputado, fundamento que
permanece hígido. A manutenção da segregação domiciliar, nessa quadra, decorre de
juízo de necessidade voltado à proteção da vítima e à ordem pública, não se confundindo
com antecipação de pena nem se apoiando em mera gravidade em tese.
Ademais, nesse contexto, o fato noticiado pela defesa à Petição PET
(e-STJ fl. 129)), consistente no recente deferimento de medidas
00162161/2026
protetivas em favor da vítima não evidencia a possibilidade de abrandamento da
constrição da liberdade, notadamente quando demonstrado, repita-se, a periculosidade do
agente e a necessidade premente de se assegurar a integridade física e psicológica da
ofendida.
Com efeito, "[a]s medidas cautelares previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal não são adequadas quando a gravidade concreta do delito e o risco de
reiteração delitiva justificam a prisão preventiva." (AgRg no HC n. 1.045.673/MG,
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
)
20/2/2026.
No que toca à alegação de crise financeira e alimentar, a decisão agravada
explicitou que a onerosidade excessiva da custódia dependeria de circunstâncias não
reconhecidas nas instâncias ordinárias, sendo inviável a sua rediscussão pela via
mandamental (e-STJ fl. 113). O agravante não trouxe elementos novos ou decisivos
capazes de infirmar tal conclusão.
Por fim, o pedido de juízo de retratação não encontra suporte em razões que
demonstrem erro de premissa ou superveniência apta a alterar o quadro de cautelaridade,
motivo pelo qual não há como acolhê-lo.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54954055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 387976df-402c-479e-ba4d-52d419de6110

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0000480-0
HC 1.065.689 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07007478820258020069 08117619020258020000 7007478820258020069
8117619020258020000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSE KLEITON PEREIRA SILVA
ADVOGADOS
: CAMILLA SOARES VILARINS TENÓRIO - AL015509
JOSÉ KLEITON PEREIRA SILVA - AL020737
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: GERALDO SOARES SANTOS FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GERALDO SOARES SANTOS FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILLA SOARES VILARINS TENÓRIO - AL015509
JOSÉ KLEITON PEREIRA SILVA - AL020737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155155221155845@
2026/0000480-0 - HC 1065689 Petição : 2026/0013320-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: 5AFA250B-C75E-443C-AB19-B0019DE86E66